Tribunal: TJSP
Processo: 1021700-55.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1021700-55.2020.8.26.0053/50000 São Paulo Voto no 18.208 - R
1
Registro: 2020.0000997241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1021700-55.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é embargada HEMILDES
GUIMARÃES PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1021700-55.2020.8.26.0053/50000 São Paulo Voto no 18.208 - R
2
Embargos de Declaração no 1021700-55.2020.8.26.0053/50000 (Digital)
Embargante: São Paulo Previdência - SPPREV
Embargada: Hemildes Guimarães Pinto
Comarca: São Paulo
2o Juiz: Des. Ferreira Rodrigues
Voto no 18.208
Ementa:
Embargos
declaratórios.
Inexistência
de
omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão. Recurso rejeitado.
Os embargos de declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 158/162, que negou provimento aos recursos, oficial e
voluntário do SPPREV, que pretendia a inversão do julgado que o condenou
a incorporar a Gratificação de Gestão Educacional ao benefício
previdenciário da autora.
O embargante pretende sanar omissão no julgado em
relação à aplicabilidade do art. 13 da LC no 1.256/15 que determina que a
GGE será computada no cálculo dos proventos, por ocasião da
aposentadoria, à razão de 1/30 avos por ano de recebimento. Assim, se os
servidores ativos incorporam 1/30 avos, no caso de extensão aos inativos a
incorporação deve ser da mesma maneira.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
Estes embargos não têm intenção de sanar as
irregularidades indicadas no artigo 1.022 do CPC, vez que o V. Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1021700-55.2020.8.26.0053/50000 São Paulo Voto no 18.208 - R
3
analisou expressamente a questão, anotando-se à fl. 162 que a servidora
inativa possui direito à paridade remuneratória. E, se a autora possui o
direito à paridade, indiscutivelmente, deve receber o valor integral da
vantagem.
Logo, os embargos têm caráter infringente, o que não se
admite.
Registre-se, por fim, que a matéria se encontra
prequestionada nos termos do artigo 1.025 do Novo CPC.
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator